Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701902-66.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ANDRÉ JÚNIOR GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do apelado, a condenação é medida que se impõe. 2. Sendo a ameaça delito formal, que se consuma no instante em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a ofendida, é irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. 3. Possível a indenização por dano moral em sede de condenação penal, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo ter ocorrido omissão no acórdão impugnado quanto à apreciação do real motivo que levou a vítima a procurar a delegacia, ou seja, coagir o recorrente a efetuar o depósito dos valores da pensão alimentícia na conta bancária fornecida. Afirma que há insuficiência probatória quanto ao crime do artigo 147, caput, do Código Penal e requer a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015